Tribunal: CARF
Processo: 10725.720604/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.720604/2009-09
ACÓRDÃO
3301-014.309 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOV WELLBORE TECHNOLOGIES DO BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ano-calendário: 2006, 2008
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES. NÃO
OCORRÊNCIA.
Não configura infração administrativa ao controle das importações a falta
de licenciamento não automático por ocasião da nacionalização de
mercadoria que tenha sido dispensada de licenciamento quando de sua
importação sob o regime de admissão temporária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.309 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720604/2009-09
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima (substituto[a] integral),
Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente o
conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, substituído pela conselheira Catarina Marques Morais
de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado em 01/07/2009, em que se exige multa no
valor de R$ 32.420,89, aplicada em razão de nacionalização de mercadoria ao desamparo de
licença de importação, estando fundamentada no art. 169, inc. I, “b”, e §2o, do Decreto-lei no
37/1966.
De acordo com o Relatório de Fiscalização, os bens questionados foram ingressados
inicialmente sob regime aduaneiro especial – REPETRO (IN SRF no 04/2001 - DI 99/1045355-0 e DI
05/0492696-3).
Posteriormente, a Recorrente solicitou a extinção do regime, e optou por
nacionalizar esses bens, requisitando, para isso, o despacho para consumo, conforme DIs no
06/0513286-5 e no 08/1560782-7 (registros em 04/05/2006 e 02/10/2008, respectivamente).
Para essa operação, não foram obtidas licenças de importação para “bens usados”,
razão pela qual entendeu o Auditor Fiscal pela aplicação da multa por descumprimento de
obrigação acessória.
Em 31/07/2009, a Recorrente apresentou sua impugnação (fls. 39-44), cujos
argumentos recursais, conforme bem sintetizou a DRJ, foram os seguintes:
(a) A condição ou qualidade de novo ou usado, a que se refere a legislação que
regula a matéria particularmente a emitida pelo Secex, diz respeito ao estado
em que o bem se apresentava antes da sua importação (e os bens eram novos
quando importados);
(b) O momento em que a legislação, subliminarmente, indica para se verificar a
condição de nova ou usada (ou qualquer outra) da mercadoria, para fins de
licenciamento para a importação, o que antecede a emissão do conhecimento
de carga;
(c) A fiscalização confunde importação e nacionalização, que são fatos jurídicos e
administrativos absolutamente diferentes. Tem-se a ocorrência do fato gerador
diferida para quando do registro da declaração de importação;
(d) É inconcebível, arbitrário e ilegal, pretender caracterizar o procedimento de
despacho para consumo como o momento em que ocorre a importação, para
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.309 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720604/2009-09
3
enquadrá-lo na hipótese de importação de mercadoria do exterior sem licença
de importação ou documento de efeito equivalente.
Em sessão de 25/03/2020, a DRJ julgou pela improcedência da impugnação (fls.98-
103), mantendo o crédito tributário sob os seguintes fundamentos:
(a) A empresa não nega ter utilizado os bens durante o período que vigorou o
regime aduaneiro especial. Logo, em razão do uso, trata-se de bens usados;
(b) Para o processo de nacionalização, a legislação vigente à época exigia a emissão
de licença de importação específica para essa finalidade, não podendo ser
aproveitadas, por isso, as licenças de importação emitidas antes para a
admissão no regime aduaneiro especial.
Em 13/04/2020, a Recorrente apresentou seu recurso voluntário (fls. 111-114),
apresentando os seguintes argumentos:
(a) Diferentemente do que acusou a Fiscalização, os bens sob o regime de admissão
temporária do REPETRO não ingressaram com prévia licença de importação,
ancorados no quanto disposto no artigo 13 da Portaria Secex no 23/2011;
(b) Como não era exigível a licença de importação na admissão dos bens sob o
regime de admissão temporária, também não se poderia exigir da Recorrente a
apresentação desse documento no despacho para consumo, conforme disposto
no art. 311, §2°, do Decreto no 4.543/2002, contrariando interpretação dada
pela DRJ;
(c) A própria Receita Federal, em informativo disponibilizado em seu site,
reconhece que “as importações sob o regime de admissão temporária não
acarretam licenciamento de importação, nos termos do art. 13 da Portaria Secex
no 23/2011” e que, no caso de nacionalização de bem ingressado nessa
condição, o licenciamento também é dispensado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

1. Licença de importação para nacionalização de bens importados sob o REPETRO
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.309 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720604/2009-09
4
Inicialmente, conforme declaração apresentada pela Recorrente à Fiscalização (fls.
07), os bens importados vieram na condição de “novos”, e ingressaram dentro de regime
aduaneiro especial de admissão temporária, especificamente o REPETRO, sem a obtenção de
licenças de importação para essas operações.
Embora a Fiscalização tenha colocado em dúvida a condição de “novo” dos bens
importados, ao se verificar as DIs utilizadas e juntadas às fls. 16 e 19, vê-se que o equipamento
trazido ao Brasil foi exportado pela “Tuboscope”, empresa que também é o fabricante dos itens,
restando claro que sim, os itens recebidos eram originariamente novos:

E diante desse cenário, como a suspeita de “usado” partiu de acusação feita pelo
Auditor Fiscal, cabia a ele ter carreado provas nesse sentido, o que não fez, deixando de se
desincumbir de seu ônus probatório (cf. art. 9o, Decreto no 70.235/1972), limitando-se a
considerar irrelevante essa situação, isto porque, no momento seguinte, a Recorrente fez uso dos
equipamentos que importou, tornando-os “usados”.
Partindo-se desse exato ponto, é necessário verificar se a legislação à época
vigente exigia a emissão de licença de importação para que o despacho para consumo fosse
realizado, dentro as circunstâncias postas, tal como interpretado pelo Auditor Fiscal e confirmado
pela DRJ.
De acordo com o artigo 311, §1o, do Decreto no 4.542/2002, nos casos em que a
importação esteja sujeita à prévia manifestação de órgãos da Administração Pública, a concessão
do regime poderá ser condicionada à obtenção de licença de importação.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.309 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720604/2009-09
5
A seguir, transcrevo o dispositivo legal mencionado:

Art. 311. Quando se tratar de bens cuja importação esteja sujeita à prévia
manifestação de outros órgãos da Administração Pública, a concessão do regime
dependerá da satisfação desse requisito.
§ 1o A concessão do regime poderá ser condicionada à obtenção de licença de
importação.

Como à Administração Pública só é dado fazer ou deixar de fazer em virtude de lei
(princípio da legalidade estrita – art. 37, CF), para que se pudesse exigir a obtenção de licença de
importação nesses específicos casos, haveria a necessidade de norma complementar com
determinação expressa nesse sentido.
E no presente caso, as normas da SECEX aplicáveis às respectivas DIs estabeleciam
que as importações brasileiras feitas sob o regime de admissão temporária, inclusive amparadas
pelo Regime Aduaneiro Especial de Exportação e Importação de Bens Destinados às Atividades de
Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural – REPETRO, estariam dispensadas de
licenciamento de importação.
Transcrevo, para maior clareza, o dispositivo na íntegra:

Portaria Secex no 14/2004 – Aplicável à DI no 06/0513286-5
Art. 7o Como regra geral, as importações brasileiras estão dispensadas de
licenciamento, devendo os importadores tão-somente providenciar o registro da
Declaração de Importação (DI) no Siscomex, com o objetivo de dar início aos
procedimentos de Despacho Aduaneiro junto à unidade local da Secretaria da
Receita Federal (SRF).
Parágrafo único. Estão relacionadas a seguir as importações dispensadas de
licenciamento:
(...)
II - sob o regime de admissão temporária, inclusive de bens amparados pelo
Regime Aduaneiro Especial de Exportação e Importação de Bens Destinados às
Atividades de Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural
(Repetro), exceto para as situações previstas nos itens VI e X do art. 52;

Portaria Secex no 36/2007 – Aplicável à DI no 08/1560782-7
Art. 7o Como regra geral, as importações brasileiras estão dispensadas de
licenciamento, devendo os importadores tão-somente providenciar o registro da
Declaração de Importação (DI) no Siscomex, com o objetivo de dar início aos
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.309 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720604/2009-09
6
procedimentos de Despacho Aduaneiro junto à unidade local da Receita Federal
do Brasil (RFB).
Parágrafo único. Estão relacionadas a seguir as importações dispensadas de
licenciamento:
(...)
II - sob o regime de admissão temporária, inclusive de bens amparados pelo
Regime Aduaneiro Especial de Exportação e Importação de Bens Destinados às
Atividades de Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural
(Repetro);

Portanto, pode-se concluir que o procedimento para o ingresso inicial adotado pela
Recorrente, que não obteve as licenças de importação, estava em consonância com a legislação
aplicável à época.
Quanto à questão da exigência de licença de importação para a nacionalização
máquinas e equipamentos que tenham ingressado no Brasil sob amparo de regime aduaneiro
especial de admissão temporária, o que se verifica é que as mencionadas Portarias Secex não
trataram do assunto.
E foi em razão disso que o Auditor Fiscal precisou adotar interpretação criativa, de
forma a considerar que todo e qualquer item importado sob regime de admissão temporária,
quando posto à nacionalização, deveria ser considerado como “item usado”, aplicando-se, em
função disso, as normas pertinentes à importação de “itens usados”, as quais exigem a obtenção
prévia de licenças de importação (art. 35 de ambas as Portarias Secex mencionadas).
Posteriormente, essa questão foi discutida no âmbito da Secex, tendo-se editado a
Portaria no 23/2011 onde, em seu artigo 43, §4o, foi fixado o entendimento de que as máquinas e
equipamentos que tenham ingressado no país ao amparo de regime aduaneiro especial de
admissão temporária, na condição de novos, estão dispensados de licenciamento não automático
no tratamento de material usado, por ocasião da nacionalização:

Art. 43 (...)
§4o As máquinas e equipamentos que tenham ingressado no País ao amparo do
regime aduaneiro especial de admissão temporária para utilização econômica na
condição de novas ficam dispensados de licenciamento não automático no
tratamento de material usado, por ocasião da nacionalização, devendo ser
observado o seguinte procedimento:
I - será dispensada a anotação do destaque “material usado” no SISCOMEX,
podendo, a critério da RFB, ser incluída a seguinte declaração no campo
“Informações Complementares” ou similar da DI: “operação dispensada de
Licenciamento na forma da Portaria SECEX no (indicar esta Portaria)”.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.309 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720604/2009-09
7

Na jurisprudência deste E. CARF, a matéria foi decidida favoravelmente ao
contribuinte em sessão realizada em 13/12/2022, com acórdão relatado pelo Conselheiro Mateus
Soares de Oliveira, cuja ementa transcrevo a seguir:

INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA
AO
CONTROLE
DAS
IMPORTAÇÕES.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Não configura infração administrativa ao controle das importações a falta de
licenciamento não automático por ocasião da nacionalização de mercadoria que
tenha sido dispensada de licenciamento quando de sua importação sob o regime
de admissão temporária.
(CARF. PAF no 10725.720601/2009-67. Segunda Turma Extraordinária da Terceira
Seção. Acórdão no 3002-002.526. Rel. Mateus Soares de Oliveira. Pub.
11/01/2023)

Por fim, é também importante dar destaque à interpretação oficial da Receita
Federal sobre o assunto e que confirma esse entendimento – norma complementar das leis, nos
termos do art. 100 do CTN –, trazido pela Recorrente em sua peça recursal:

01. Mercadoria que ingresse no regime de admissão temporária na condição de
“nova” com dispensa de licenciamento e, ao ser nacionalizada na condição de
usada, devido a sua utilização ou uso, sujeita-se ao licenciamento de importação?
Não, pois a condição do bem a ser considerada será aquela em que se encontrava
o bem no momento da admissão: “nova” para o caso aqui tratado e,
consequentemente, não há necessidade de licenciamento. Entretanto, caso no
momento da nacionalização, em face de alterações na legislação de controle das
importações, haja necessidade de licenciamento de importação, então o
importador terá que providenciar o respectivo licenciamento para o bem como se
“novo” fosse.
(Endereço eletrônico informado pela Recorrente: http://receita.economia.gov.br/orient acao/aduaneira/manuais/despacho de- importacao/topicos 1/procedimentos preliminares/licenciamento-da
importacao/li-na-nacionalizacao-de admissao-temporaria)

Logo, por todos os ângulos que se analise a questão posta, chega-se à conclusão de
que a multa prevista no art. 169, inc. I, “b”, e §2o, do Decreto-lei no 37/1966, não se aplica ao
caso.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.309 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720604/2009-09
8

2. Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 155
DF CARF MF
Original